Tribunal: TCU
Processo: 031.841/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, na modalidade Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de avaliar os serviços de transporte escolar municipal. Relatório consolidador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos ao relatório de consolidação da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) com o objetivo de avaliar os serviços de transporte escolar quanto à observância das diretrizes constitucionais e legais finalísticas; aderência às normas operacionais e regulamentares de trânsito e dos programas públicos de repasses; e regularidade das licitações, contratações e execução orçamentário-financeira dos recursos, no exercício de 2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. Determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento nos arts. 43, I, da Lei 8.443/92 c/c o art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte dias), apresente ao Tribunal plano de ação com vistas a sanear/mitigar os problemas a seguir identificados, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e os respectivos prazos de implementação: 9.1.1. falta de gerenciamento amplo e integrado da política pública de transporte escolar pelo FNDE, com a participação das secretarias estaduais e municipais de educação, por sistema informatizado capaz de induzir o cadastramento de usuários, de escolas e de rotas, por meio de geolocalização, bem assim a geração de relatórios gerenciais atualizados e de qualidade, que possibilitem reorientar estratégias e ações pontuais de fomento, inclusive financeiro, pedagógicas ou mesmo fiscalizatórias e punitivas, onde houver debilidade no atendimento de usuários. Na ação do FNDE neste tópico, sugere-se a adoção de medidas voltadas ao desenvolvimento ou aperfeiçoamento, caso já exista, de plataforma eletrônica com consulta pública para: 9.1.1.1. cadastramento de usuários do transporte escolar por parte de estados e municípios, de forma a possibilitar o cotejamento entre usuários potenciais e efetivos do transporte escolar em cada unidade federativa, inclusive por meio de consulta pública, e assim facilitar a verificação da universalização do atendimento (Área 1, achados A.1.1, A.1.2, A.3, A.4); e 9.1.1.2. cadastramento de veículos/embarcações utilizados no transporte escolar pelos beneficiários dos programas Pnate e Caminho da Escola, próprios e/ou contratados, bem assim de seus respectivos condutores, servidores/empregados públicos ou terceirizados, regulamentando informações básicas requeridas, responsabilidades e periodicidade de alimentação do sistema, em cada caso (Área 1, achados A.1.1, A.1.2); 9.1.2. desconhecimento ou não utilização de informações prévias acerca do perfil de rotas do transporte escolar pelo município, definidas sem levar em consideração critérios básicos tais como: cobertura espacial-geográfica do território; geolocalização de escolas e residências de usuários; definição racional de trajetos e frequências; pontos de embarque e desembarque e a distância até a residência dos usuários; quantitativo de alunos transportados, incluindo a identificação daqueles portadores de necessidades especiais e/ou com dificuldades de locomoção; tipos de veículos requeridos em cada rota; tipo de pavimento predominante; entre outras. Na ação do FNDE neste tópico, sugere-se a adoção de medidas voltadas ao desenvolvimento ou aperfeiçoamento, caso já existam, de padrões para planejamento e dimensionamento de rotas de transporte escolar para uso das administrações municipais, utilizando, para tanto, os critérios acima mencionados (Área 1, achados A.4; A.2); 9.1.3. falhas na atuação fiscalizatória dos CACS/Fundeb, sobretudo em decorrência de: desconhecimento dos conselheiros sobre o poder-dever para fiscalizar, in loco , a execução dos serviços de transporte escolar, conjuntamente à aplicação dos recursos transferidos pelo Pnate; desconhecimento dos conselheiros sobre procedimentos e meios de atuação do colegiado (o que e como agir) no exercício de seu papel fiscalizador; desconhecimento dos conselheiros acerca dos critérios mínimos de universalidade, eficiência, segurança e acessibilidade estabelecidos na legislação para o transporte escolar e de como exigi-los das administrações municipais e dos contratados no quotidiano da prestação dos serviços; inexistência de sistemáticas, rotinas e ferramentas para acompanhamento e fiscalização dos serviços de transporte escolar pelos conselhos. Na ação do FNDE neste tópico, sugere-se a adoção de medidas voltadas a induzir melhorias na atuação dos conselhos CACS/Fundeb, por meio de treinamentos e suporte técnico e de roteiros específicos de fiscalização/verificação dos serviços de transporte escolar, a fim de que exerçam mais amplamente sua função de controle dos serviços de transporte escolar em âmbito municipal (Área 1, achados A.10; A.5; A.7); 9.1.4. falhas na fiscalização dos municípios sobre o transporte escolar, sobretudo em razão da não utilização de mecanismos de controle e acompanhamento dos serviços prestados, com ausência de registros e anotações sobre: realização e horários de viagens; cumprimento de rotas; quantidade de alunos efetivamente transportados em cada viagem; observação da lotação máxima permitida dos veículos; execução dos serviços pelos efetivos contratados e com os veículos pré-determinados; faltas ao serviço de condutores; substituição indevida de condutores habilitados por outros que não atendem às exigências necessárias; abastecimento e manutenção de veículos. Na ação do FNDE neste tópico, sugere-se a adoção de melhorias na atuação dos gestores municipais e/ou outros atores locais com interveniência na política pública, por meio de treinamentos e suporte técnico, a fim de que exerçam mais amplamente sua função de controle dos serviços de transporte escolar em âmbito municipal (Área 1, achados A.9; A.5; A.8; A.7); 9.1.5. metodologia de cálculo dos valores repassados pelo Pnate não considera variáveis como tipo de pavimento e peculiaridades dos veículos utilizados nas rotas, o que leva à insuficiência dos valores repassados. Na ação do FNDE neste tópico, sugere-se a promoção de estudos a fim de avaliar a necessidade de ajustes na metodologia para cômputo do valor per capita por aluno utilizada para repasse dos recursos do Pnate a estados e municípios, passando a considerar, além ou em lugar de algum dos já previstos no "fator de necessidade de recursos do município", especificidades regionais que dificultam e/ou influenciam negativamente no custo efetivo do transporte escolar, como tipo predominante de pavimento das rotas e tipo de veículo utilizado, entre outros (Área 1, achados A.1.1); 9.1.6. ausência de acompanhamento, controle e fiscalização, por parte do FNDE, nos termos do art. 5o, inciso IV, do Decreto 6.768/2009, quanto à omissão regulamentar dos executivos estaduais, do Distrito Federal e municipais acerca do uso dos veículos de transporte escolar do Programa Caminho da Escola, notadamente no que se refere a critérios para identificar os estudantes a serem beneficiados, bem como à fixação de distância máxima por eles percorrida entre suas residências e o ponto de embarque e desembarque nos veículos, como também entre o ponto de desembarque e embarque e o estabelecimento de ensino, nos termos previsto no art. 5o, § 1o, da Resolução CD/FNDE no 45/2013. Neste particular, nada obsta que tal competência regulamentar seja estendida a todos os serviços de transporte escolar patrocinados pelo federado estadual ou municipal, mesmo aqueles prestados de forma terceirizada, limitando-se, todavia, a competência fiscalizatória do FNDE aos casos em que haja aplicação de recursos do Pnate e do Caminho da Escola (Área 1, achados A.2); 9.1.7. ausência de mecanismos de acompanhamento de veículos e embarcações originários do Programa Caminho da Escola, a fim de que os entes federados beneficiários sejam induzidos a realizar manutenção e conservação dos bens recebidos, nos termos previstos no art. 2o, § 1o, da Resolução CD/FNDE no 45/2013, aumentando suas vidas úteis e contribuindo para redução do sucateamento, abandono e depredação da frota utilizada no transporte escolar. Na ação do FNDE neste tópico, sugere-se a adoção de medidas voltadas ao desenvolvimento e implementação de mecanismos de acompanhamento, controle e fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas para o Programa Caminho da Escola (art. 5o, inciso IV, do Decreto 6.768/2009), de modo a garantir a consecução dos objetivos da referida política pública, preconizados no art. 2o, incisos II e III do mesmo Decreto. (Área 1, achado A.8); 9.1.8. ausência de regulamentação, por parte do FNDE, no que tange à utilização dos recursos do Pnate, de critérios mínimos de acessibilidade a serem observados em veículos/embarcações utilizados no transporte de usuários portadores de deficiências físicas e com necessidades especiais de locomoção, bem como em relação a escolas e locais de embarque e desembarque, inclusive portos e atracadouros do transporte aquático (Área 1, achado A.3). 9.2. Recomendar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 250, III, do RITCU, ante a relevância social dos serviços de transporte escolar, que: 9.2.1. desenvolva ou aperfeiçoe, caso já exista, plataforma eletrônica/aplicativo de smartphone com acesso público, para registro de denúncias, reclamações, desvios e inconsistências em veículos/embarcações utilizados no transporte escolar, sejam eles próprios ou contratados, pelos próprios beneficiários dos programas Pnate e Caminho da Escola, bem assim de seus respectivos condutores, servidores/empregados públicos ou terceirizados, regulamentando informações básicas requeridas pela plataforma/aplicativo, periodicidade pela consolidação e tratamento das informações recebidas e responsabilidade por agir em cada caso denunciado (Área 1, achados A.10; A.6; A.9; A.5; A.2; A.8; A.7; A.3); 9.2.2. fomente a celebração de convênio entre estados e municípios e respectivas companhias energéticas estaduais, para uso de identificador da conta de energia elétrica ou de outros instrumentos desenvolvidos por estas empresas, para a realização de serviços de geolocalização de usuários do transporte escolar, escolas e rotas, a exemplo de modelos exitosos neste sentido já empreendidos em diversos estados, como descrito neste relatório (Área 1, achado A.4); 9.2.3. incentive a formação de consórcios entre municípios limítrofes para a prestação de serviços de transporte escolar, sempre que referida iniciativa se mostre viável e vantajosa sob os aspectos técnicos, econômicos e operacionais (Área 1, achado A.4); 9.2.4. passe a exigir de estados e municípios beneficiários do Pnate e do Caminho da Escolar que remetam semestralmente aos departamentos estaduais de trânsito e respectivas capitanias dos portos de sua jurisdição, relação de veículos automotores e embarcações motorizadas utilizados no transporte escolar, tanto próprios quanto de terceiros, de pessoas físicas ou jurídicas, onde constem informações mínimas para correta identificação dos mesmos, tais como marca, tipo, modelo, ano de fabricação, renavam, placa, chassi ou informações equivalentes das embarcações; informações dos condutores de veículos terrestre e embarcações motorizadas, tais como nome, CPF, habilitação e demais informações exigíveis, de acordo com as normas de trânsito ou de navegação, inclusive quanto a registros e cursos específicos e obrigatórios para o transporte de escolares (Área 2, achados A.11.1, A.11.2, A.15, A.16); 9.2.5. regulamente, no âmbito de suas competências, sob consulta ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran), disciplinamento do uso de veículos adaptados para transporte de estudantes em situações excepcionais de trafegabilidade, a exemplo de regiões densamente arenosas e/ou alagadiças, estabelecendo características mínimas de segurança, conforto e acessibilidade aos usuários, bem assim segurança jurídica aos gestores responsáveis pela gestão, licitação e contratação desses serviços (Área 2, achados A.11.1, A.11.2, A.12.1, A.13, A.16); 9.2.6. em parceria com a Marinha do Brasil, Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), promova a elaboração/consolidação de normas específicas aplicáveis ao transporte escolar público, tanto as relacionadas a veículos e embarcações, quanto a condutores, hoje dispersas em vários normativos, que nem sempre conseguem abarcar todas as peculiaridades desta natureza de transporte, de modo a aumentar a segurança e a qualidade dos serviços prestados aos discentes, além de salvaguardar a higidez dos usuários (Área 2, achados A.11.1, A.11.2, A.16); 9.2.7. fomente a iniciativa de estados e municípios no sentido de que mantenham monitores presenciais nos veículos de transporte escolar, sobretudo nos casos de crianças da educação infantil e do ensino fundamental, e avalie a conveniência e a oportunidade de regulamentar a presença dos referidos profissionais nos veículos do Programa Caminho da Escola ou contratados total ou parcialmente com recursos do Pnate para o transporte escolar de usuários portadores de dificuldade de locomoção ou de necessidades especiais ( Área 2, achados A.13); 9.2.8. induza secretarias estaduais de educação e prefeituras para que, em parceria com o respectivo órgão de trânsito, implementem ações que permitam a regularização de condutores de transporte escolar público não habilitados, em especial no contexto de zona rural, sem prejuízo de ações de caráter pedagógico quanto à segurança e higidez na prestação dos serviços (Área 2, achado A.16); 9.2.9. fomente o compartilhamento de boas práticas relacionadas ao transporte escolar e efetivadas pelos estados e municípios, inclusive pelo CACS/Fundeb, a exemplo das que constam do item VIII deste relatório, divulgando-as, por área temática, em link específico no seu sítio eletrônico, de modo a torná-las conhecidas dos demais entes federados (item VIII deste relatório); 9.2.10. fomente a adesão/desenvolvimento de sistema informatizado de transporte escolar nos estados da Federação, a partir de experiências bem sucedidas já empreendidas, a exemplo do Estado do Paraná, que abarque a identificação dos elementos mínimos de planejamento, gestão, financiamento e controle por meio de software específico de gerenciamento do transporte escolar, aproveitando, se possível, os trabalhos em curso no âmbito TED 6.372/2017 (Área 3); 9.2.11. oriente municípios, a exemplo de boa prática de gestão aqui relatada, para que obtenham apoio de instituições financeiras e técnicas, a exemplo do Banco do Nordeste, BNDES, Banco da Amazônia e Serviço Brasileiro de Apoio as Micros e Pequena e Empresas (Sebrae), com o fim de viabilizar linhas de crédito especiais e suporte técnico a prestadores de serviços locais de transporte interessados em atender a escolares, para que adquiram condições de participar em processos licitatórios e celebrar contratos com as administrações, o que pode contribuir para a redução de custos da atividade, emprego de mão-de-obra local, além de reduzir a subcontratação irregular no âmbito do transporte escolar (parágrafos 379 a 381 deste relatório; Área 3, achados A.11.1, A.11.2, A.12.1, A.12.2, A.13, A.15) ; 9.2.12. regulamente, no âmbito de suas competências, requisitos a serem observados na elaboração de editais e termos de referência de licitações para contratação de serviços com recursos do Pnate e, de maneira colaborativa, com outras fonte aplicadas no transporte escolar, fixando, entre outros, escolha da modalidade apropriada de licitação; critérios para definição, descrição e individualização do objeto de contratação; realização de estimativa de preços; previsão e limites para a subcontratação, quando cabível (parágrafos 216 do relatório; Área 3, achados A.17.1, A.17.2, A.17.3); 9.2.13. promova estudos a fim de avaliar as possibilidades jurídica e técnica de autorizar a contratação direta, pelas administrações municipais, de veículos e proprietários/condutores locais para o transporte escolar, mediante realização de chamada pública, a exemplo do que já se dá em outros programas financiados pelo FNDE, como no caso da aquisição de produtos hortifrutigranjeiros no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) (Área 3, achado A.17.1); e 9.2.14. considere no sistema de gestão de operação de transporte escolar em desenvolvimento no âmbito do TED 6.372/2017 (FNDE/UFG), a exemplo do que em grande parte já se verifica no Sistema de Gestão do Transporte Escolar (Siget), do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), funcionalidades como: possibilidade de interface com outros sistemas de estados e municípios; cadastramento informatizado de usuários, de escolas e de rotas do transporte escolar, por meio de geolocalização; fiscalização remota da prestação dos serviços, inclusive com o monitoramento remoto de veículos e embarcações; obtenção de informações e de relatórios gerenciais por parte de órgãos e entidades de gestão, de financiamento, de execução e de fiscalização, inclusive dos conselheiros sociais e dos cidadãos; disponibilização de mapas da malha viária dos estados e municípios; metodologia de custos que possibilite inserir insumos que compõem o serviço e extrair o custo estimado para a contratação dos serviços de transporte escolar rural, de forma a viabilizar seu uso em licitações públicas; tudo isso com o objetivo de contribuir com o incremento da transparência, competitividade, uniformidade, economicidade, melhoria na prestação dos serviços e maior controle dos certames (parágrafo 200 do relatório; Área 3, achado A.18.9). 9.3. Recomendar aos Departamentos Estaduais de Trânsito, com fundamento no art. 250, III, do RITCU, ante a relevância social dos serviços de transporte escolar, que adotem medidas no sentido de: 9.3.1. identificar os municípios onde há transporte escolar rodoviário, elaborar e cumprir cronograma de fiscalização da regularidade de veículos e condutores, de forma a cobrir todo o território sob sua jurisdição (Área 2, achado A.11.1, A.12.1, A.12.2, A.16, A.14, A.15); 9.3.2. avaliar a conveniência e oportunidade de firmar parcerias com municípios onde haja transporte escolar rodoviário, sobretudo aqueles em que as atividades de fiscalização de trânsito já se encontrem municipalizadas, de modo a viabilizar treinamentos de agentes de trânsito com o fim de capacitá-los para fiscalização de veículos utilizados no transporte escolar (Área 2, achado A.11.1, A.12.1, A.12.2, A.16, A.14, A.15); 9.4. Recomendar à Marinha do Brasil, por intermédio de suas respectivas capitanias dos portos e costas, com fundamento no art. 250, III, do RITCU, ante a relevância social dos serviços de transporte escolar, que adote medidas no sentido de: 9.4.1. após identificar em cada estado da Federação os municípios onde há transporte escolar aquaviário por meio de embarcação motorizada, elabore cronograma específico de verificação da regularidade de embarcações e condutores não alcançados em ações fiscalizatórias regulares, de modo a garantir o atendimento às exigências estabelecidas nas Normas de Autoridade Marítima, emitidas pela Diretoria de Portos e Costas, de forma a alcançar, pelo menos uma vez ao ano, as embarcações que realizam transporte de escolares (Área 2, Achado A.11.2, A.12.1, A.13, A.15, A.1, A.16); 9.4.2. avaliar a conveniência e oportunidade de firmar parcerias com municípios onde haja transporte escolar aquaviário, de modo a viabilizar treinamentos de funcionários da defesa civil, guardas municipais e/ou outros servidores municipais que possam ser capacitados para ações de fiscalização de embarcações utilizadas no transporte de escolares, delegando esta tarefa aos respectivo órgão municipal sob estrita supervisão do órgão delegante e nos limites definidos no instrumento delegatório (Área 2, Achado A.11.2, A.12.1, A.13, A.15, A.1, A.16). 9.5. Recomendar às Secretarias de Educação dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Sergipe e Tocantins, com fundamento no art. 250, III, do RITCU, ante a relevância social dos serviços de transporte escolar, que avaliem a conveniência e oportunidade de: 9.5.1. se ainda não o fizeram, implantarem ou aderirem a software de gerenciamento do transporte escolar, para fins de cadastro de usuários, de escolas e de rotas por meio de geolocalização, com livre acesso aos municípios de seu território, preferencialmente compatíveis com sistema igualmente recomendado ao FNDE para esse fim, tomando como parâmetro experiências exitosas de estados em estágio avançado de gestão informatizada do transporte escolar, inclusive com monitoramento em tempo real, por satélite, dos veículos e embarcações (Área 1, achados A.4, A.6); 9.5.2. fomentarem e patrocinarem, por meio de seus respectivos institutos de cartografia e/ou outros congêneres, bem assim por meio de convênio com companhia de energia elétrica que atua em seu território para uso do identificador da conta de energia elétrica, a realização de serviços de roteirização georreferenciada das rotas de transporte escolar dos municípios, de modo a possibilitar a geolocalização de residências de usuários e de escolas (Área 1, achado A.4). 9.6. Dar ciência aos tribunais de contas dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Sergipe e Tocantins, e também ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, acerca das falhas, inconsistências e irregularidades na prestação dos serviços de transporte escolar, em especial aquelas mais recorrentes nos entes municipais auditados, tomadas por área de abrangência, na forma a seguir: 9.6.1. diretrizes constitucionais e legais finalísticas do transporte escolar (Área 1): ausência ou deficiência no controle sobre os serviços de transporte escolar por parte do CACS/Fundeb; falta de zelo na prestação dos serviços do transporte escolar; ausência ou deficiência no controle sobre os serviços de transporte escolar por parte da administração municipal; mau dimensionamento das rotas, viagens e horários; alunos do ensino básico não atendidos pelo transporte escolar; inassiduidade ou impontualidade habituais; 9.6.2. normas operacionais e regulamentares de trânsito e dos programas públicos de repasses (Área 2): embarcações não adequadas ou sem condições gerais de navegabilidade, considerando os municípios auditados em que havia transporte escolar aquático; ausência de equipamentos obrigatórios de trafegabilidade e navegabilidade; condutores do transporte escolar não atendem aos requisitos obrigatórios; veículos terrestres não adequados ou sem condições de trafegabilidade; equipamentos obrigatórios de segurança sem condições de uso ou com graves deficiências; ausência ou deficiência na manutenção e conservação dos veículos; irregularidades na documentação dos veículos terrestres e embarcações utilizados no transporte escolar; 9.6.3. aplicação regular dos recursos do transporte escolar sob os aspectos da licitação, contratação e gestão orçamentário-financeira (Área 3): deficiência na fiscalização do contrato por parte da Administração municipal; utilização de modalidade indevida de licitação; inobservância de normas procedimentais da fase preparatória da licitação; precariedade na definição, descrição e individualização do objeto licitado; ausência de preposto da empresa contratada no município; subcontratação irregular; 9.7. Dar ciência ao FNDE, aos tribunais de contas dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Sergipe e Tocantins, e também do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, e às secretarias estaduais de educação dos referidos estados dos resultados obtidos com questionário eletrônico sobre transporte escolar (peças 6; 41 a 51, respectivamente), obtidos por meio do software Google Forms , tendo como respondentes secretários municipais de educação desses entes federativos, na forma detalhada no item II.5.1 do relatório de auditoria; 9.8. Dar ciência desta deliberação à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) para que, a exemplo do que já se verificou em outras oportunidades, no contexto do aperfeiçoamento e integração do trabalho dos tribunais de contas do País, avalie a conveniência e oportunidade de, no âmbito de sua atuação orientadora, e conforme as normas já adotadas em algumas cortes de contas estaduais, recomendar a seus associados que regulamentem procedimentos de controle das administrações municipais relativos aos serviços de transporte e escolar; 9.9. Determinar à SecexEducação que realize o monitoramento do plano de ação a ser apresentado pelo FNDE; 9.10. Dar ciência desta deliberação à Procuradoria Geral da República; Marinha do Brasil; Controladoria Geral da União (CGU); ao Denatran; tribunais de contas dos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Sergipe e Tocantins, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará; às secretarias estaduais de educação e aos ministérios públicos dos referidos estados federados; às secretarias estaduais de educação dos estados não alcançados pela FOC, para ciência e adoção de providências que julgarem convenientes, no que entenderem cabível; ao Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás, aos cuidados do professor Willer Luciano Carvalho; e, ao TCE/CE, a fim de contribuir para o projeto de normatização do transporte escolar rural no Estado, desenvolvido em parceria com o TCU.